Tribunal: TJMT
Processo: 1044876-66.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044876-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDECY DE JESUS DIAS - CPF: 032.521.693-20 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1044876-66.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CLAUDECY DE JESUS DIAS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 29/6/2026.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA III. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS ENTRE OS GRAUS MÉDIO E MÁXIMO. LAUDO TÉCNICO ELABORADO APÓS O PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA CONTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por servidora temporária que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária III entre os anos de 2019 e 2023, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade, postulando a majoração do percentual de 20% para 40% com fundamento em laudo técnico elaborado em setembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora temporária faz jus ao pagamento retroativo das diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo, relativamente ao período de 2019 a 2023, com base em laudo técnico produzido posteriormente ao período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do adicional de insalubridade a servidor público exige previsão legal e comprovação técnica das condições de trabalho, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

4.

A Lei Municipal nº 024/1997 prevê os percentuais do adicional de insalubridade conforme o grau de exposição, mas condiciona a concessão da vantagem ao exercício de atividades em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista.

5.

O laudo técnico apresentado foi elaborado em setembro de 2023 e não comprova a exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período efetivamente laborado entre 2019 e 2023.

6.

A produção de laudo técnico posterior não autoriza a retroação dos efeitos financeiros do adicional, sendo devidos os valores somente a partir da constatação técnica das condições ambientais de trabalho.

7.

O pagamento administrativo do adicional em grau máximo a partir de outubro de 2023 decorre de nova avaliação técnica e produz efeitos prospectivos, não configurando reconhecimento de direito a diferenças pretéritas.

8.

A tese firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005 estabelece a necessidade cumulativa de previsão legal e comprovação técnica para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, sendo aplicável à controvérsia por identidade da questão jurídica.

9.

A concessão judicial de diferenças remuneratórias sem comprovação técnica contemporânea viola o princípio da legalidade e a separação dos poderes, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

10.

A Súmula nº 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso exige que o direito ao adicional de insalubridade esteja amparado em previsão legal específica e em laudo pericial, requisitos que não se encontram integralmente satisfeitos no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor público exige previsão legal e comprovação técnica das condições de trabalho.

2.

O laudo técnico elaborado após o período laborado não autoriza a retroação dos efeitos financeiros do adicional de insalubridade.

3.

A implementação administrativa do adicional em percentual superior produz efeitos
ex nunc
quando fundada em nova avaliação técnica.

4.

A concessão judicial de diferenças remuneratórias sem laudo contemporâneo viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 985, I e II; Lei nº 9.099/1995; Lei Municipal nº 024/1997, art. 187, parágrafo único; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 20.02.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1004776-37.2023.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 10.12.2025; Súmula nº 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 369846356), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a Lei Municipal nº 024/1997 prevê expressamente o adicional de insalubridade; b) laudo técnico oficial de 2023 comprovou a insalubridade em grau máximo; c) o município reconheceu administrativamente o direito ao passar a pagar 40% a partir de outubro/2023; d) a jurisprudência local admite o pagamento retroativo das diferenças; e e) a sentença aplicou equivocadamente a Súmula 24 do TJMT e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 369846360), alegando a impossibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade (efeitos
ex tunc
do laudo pericial), sendo correta a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF e da Súmula 24 do TJMT. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a recorrente, servidora temporária que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária III entre 2019 e 2023, tem direito ao pagamento retroativo de diferenças do adicional de insalubridade (de 20% para 40%), com base em laudo técnico elaborado em 2023.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de observância rigorosa da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pela Turma Recursal.

Em 20/02/2026, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, nos autos do processo nº 1001484-30.2025.8.11.9005, julgou, por unanimidade, Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre
questão análoga
, fixando a seguinte tese:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:
(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
" (grifei).

Embora o caso concreto não verse sobre período pandêmico,
a
ratio decidendi
da tese uniformizada aplica-se integralmente à presente hipótese
, pois estabelece requisitos cumulativos para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo:
previsão legal específica e comprovação técnica contemporânea
.

Nos termos do art. 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a tese jurídica aprovada em incidente de uniformização deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto aos casos pendentes quanto aos futuros.

Aplicando a tese ao caso concreto, verifica-se que:

a) Quanto à lei municipal específica
:

A Lei Municipal nº 024/1997 estabelece, em seu art. 187, parágrafo único, os percentuais para o adicional de insalubridade (40%, 20% e 10%, conforme o grau). Contudo,
a existência de previsão genérica não dispensa a comprovação técnica contemporânea das condições de trabalho
.

A lei municipal
não
prevê majoração automática ou retroativa do percentual com base em laudo posterior ao período laborado. Ao contrário, condiciona expressamente o adicional ao "
exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho
".

b) Quanto ao laudo técnico contemporâneo
:

O laudo oficial apresentado pela recorrente foi elaborado em setembro/2023.

Não
há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que comprove a efetiva exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo durante o período efetivamente laborado.

Nesse sentido: "
O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que comprove a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, sendo vedada sua retroatividade a períodos anteriores à constatação técnica
" (TJMT, Recurso Inominado nº 1004776-37.2023.8.11.0002, Rel.: Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 10/12/2025).

c) Quanto ao reconhecimento administrativo
:

O argumento de que o município teria "
reconhecido
" o direito ao passar a pagar 40% a partir de outubro/2023 não prospera. O que houve foi a implementação administrativa do percentual correto a partir da data do laudo técnico de 2023, em estrita observância ao princípio da legalidade.

O fato de a servidora ter recebido 20% durante o vínculo (01/2019-09/2023) demonstra que suas condições habituais de trabalho foram objeto de avaliação administrativa regular, sendo esse o percentual considerado adequado à época. A majoração posterior decorreu de nova avaliação técnica, com efeitos
ex nunc
.

d) Quanto ao princípio da legalidade estrita
:

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF/88), não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal e comprovação técnica contemporânea, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

A concessão retroativa do adicional em grau máximo,
sem laudo técnico do período efetivamente laborado
, configuraria criação judicial de vantagem pecuniária, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes.

A Súmula 24 deste Tribunal estabelece: "
O direito ao adicional
de insalubridade de servidor público
deve estar previsto em lei específica da categoria
, nas esferas municipal ou estadual e,
respaldado por laudo pericial
" (grifei).

Embora exista previsão legal
genérica
(Lei Municipal nº 024/1997), o requisito do laudo pericial contemporâneo não foi atendido, conforme já demonstrado.
A súmula não autoriza a presunção retroativa de insalubridade com base em laudo posterior
.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma. A recorrente não comprovou, mediante laudo técnico contemporâneo, que esteve exposta a condições insalubres em grau máximo durante o período laborado (01/2019-09/2023).

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026